Tribunal: TJDFT
Processo: 0705871-63.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. VALOR DA CAUSA ELEVADO. SUPERAÇAO EXCEPCIONAL DO ENTENDIMENTO FIRMADO SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. POSSIBILIDADE.
1. O termo inicial do prazo prescricional para cobrança dos honorários advocatícios contratuais é o dia do trânsito em julgado da sentença homologatória (inciso II, do § 5o, do artigo 206, do Código Civil e art. 25 da Lei 8.906/94).
2. O entendimento firmado pelo E. Superior Tribunal de Justiça quanto à impossibilidade de redução dos honorários sucumbenciais nas causas de valor elevado com base no artigo 85, §8o, do CPC/2015 (Tema 1.076) deve ser excepcionalmente flexibilizado quando a interpretação literal do art. 85, §2o, conduzir a situações teratológicas, gerando à parte sucumbente condenação desproporcional, injusta e violadora de princípios constitucionais, como do acesso à justiça, dignidade humana e razoabilidade.
3. No caso, a fixação sobre o valor da causa resultará em honorários de montante excessivo (cerca de R$ 7.475.338,30), e tal quantia se mostra exorbitante e desproporcional ao trabalho desempenhado pelo patrono do recorrente, especialmente considerando que a pretensão executiva foi fulminada pela prescrição.
4. Honorários fixados em R$ 100.000,00 (cem mil reais).
5. Negou-se provimento aos apelos.